Tribunal: STF
Processo: MS 38545
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em mandado de segurança. Inexistência de omissão a ser sanada. Embargos declaratórios rejeitados.



    1. Solução do presente mandamus suficientemente fundamentada e amparada na jurisprudência do STF, segundo a qual os atos inequívocos que importem a apuração do fato, mesmo quando praticados antes da citação, interrompem o fluxo do prazo prescricional.



    2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.